Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738583-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FARIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 36768808), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator